Tribunal: TJBA
Processo: 8142718-26.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142718-26.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE ROSARIA BITTENCOURT MEDRADO

Advogado(s)
:
GUILHERME VICTALINO REINAUX

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO IRRISÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR MAJORADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por beneficiária de plano de saúde coletivo por adesão, visando à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência fixados na sentença proferida em sede de produção antecipada de provas, cujo valor foi estabelecido em R$ 100,00 (10% sobre o valor da causa de R$ 1.000,00).

A sentença de origem condenou a operadora do plano de saúde à exibição de documentos contratuais e financeiros não fornecidos administrativamente, reconhecendo a pretensão resistida e aplicando o princípio da causalidade.

A Apelante sustenta que o valor fixado a título de honorários é irrisório, devendo ser arbitrado com base em equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, diante do proveito econômico inestimável da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios em ação de produção antecipada de prova diante da pretensão resistida da parte requerida; e
(ii) sendo cabível, saber se a fixação dos honorários em percentual sobre valor irrisório da causa pode ser substituída por fixação por equidade, conforme previsão do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ admite a condenação em honorários advocatícios em ações de produção antecipada de provas, com fundamento no princípio da causalidade, quando demonstrada pretensão resistida, como na hipótese em que a parte ré, mesmo notificada extrajudicialmente, não apresentou os documentos solicitados.

A ausência de resposta à notificação extrajudicial enviada pela autora caracteriza resistência à pretensão e justifica a fixação da verba sucumbencial, nos termos do entendimento jurisprudencial dominante.

O valor de R$ 1.000,00 atribuído à causa, em sede de produção antecipada de prova, tem caráter meramente estimativo e não reflete o real proveito econômico da demanda. A fixação de honorários com base nesse valor revela-se manifestamente desproporcional, não remunerando adequadamente o trabalho desenvolvido pelo advogado.

A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC é cabível nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for irrisório, como no caso presente, devendo os honorários serem fixados por apreciação equitativa, conforme os critérios previstos no § 2º do mesmo artigo (grau de zelo, local da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido).

Considerando o zelo profissional, a relevância da causa para o esclarecimento de eventual cobrança abusiva, e a atuação processual até a interposição de apelação, revela-se razoável a majoração da verba honorária para R$ 2.000,00, valor mais condizente com a dignidade da advocacia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, majorando a verba honorária de sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros a contar do trânsito em julgado.

Tese de julgamento:
“1. Em ação de produção antecipada de provas, a condenação em honorários advocatícios é cabível quando demonstrada pretensão resistida, nos termos do princípio da causalidade.”
“2. Nas hipóteses em que o valor da causa seja irrisório ou o proveito econômico for inestimável, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8º, do CPC.”

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, tão somente no que concerne ao valor dos honorários advocatícios de sucumbência
, todos nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04